Tribunal: TJMT
Processo: 1000937-11.2017.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000937-11.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MANOEL VITAL DOS SANTOS - CPF: 311.981.801-10 (APELANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), HOKEN INTERNATIONAL COMPANY LTDA - CNPJ: 02.174.059/0001-21 (APELADO), EDUARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO - CPF: 251.308.688-03 (ADVOGADO), LUCIANA MOGENTALE ORMELEZE PRADO DE CARVALHO - CPF: 255.342.098-60 (ADVOGADO), MARCIO JUMPEI CRUSCA NAKANO - CPF: 274.354.418-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C DANOS MORAIS E MATERIAIS - DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO –

DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA COM A NORMA PROCESSUAL - RECURSO DESPROVIDO.

O mero descumprimento do contrato pela empresa requerida não caracteriza o dano moral, logo não implica no dever de indenizar.

Não há reparos a serem feitos no que diz respeito ao valor dos honorários advocatícios, que foram arbitrados na sentença em quantia condizente com os critérios dos incisos do §2º do artigo 85 do CPC/2015
.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n.º
1000937-11.2017.8.11.0003

APELANTE: MANOEL VITAL DOS SANTOS

APELADO: HOKEN INTERNATIONAL COMPANY LTDA

Processo na origem: 1000937-11.2017.8.11.0003

Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelações interpostas por
MANOEL VITAL DOS SANTOS

de sentença que julgou parcialmente procedente a ação.

AÇÃO
: Ação de Rescisão Contratual c.c Danos Morais e Materiais (Proc. nº 1000937-11.2017.8.11.0003) proposta por
MANOEL VITAL DOS SANTOS

contra
HOKEN INTERNATIONAL COMPANY LTDA
.

SENTENÇA
(ID 60940451): julgou parcialmente procedente a ação para declarar rescindido o contrato. Em face da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitrou em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

APELAÇÃO
(ID 60940453)
:
MANOEL VITAL DOS SANTOS

alega que o dano moral, no presente caso, possui natureza
in re ipsa
. Afirma que o autor faz jus à reparação civil em razão da inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente. Sustenta que devem ser majorados os honorários advocatícios. Pugna pelo provimento do recurso para reformar da sentença e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

CONTRAMINUTA
(ID 60940459): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O - M É R I T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelações interpostas por MANOEL VITAL DOS SANTOS de sentença que julgou parcialmente procedente a ação.

AÇÃO
:
Ação de Rescisão Contratual c.c Danos Morais e Materiais
(Proc. nº 1000937-11.2017.8.11.0003) proposta por MANOEL VITAL DOS SANTOS contra HOKEN INTERNATIONAL COMPANY LTDA.

SENTENÇA
(ID 60940451): julgou parcialmente procedente a ação para declarar rescindido o contrato. Em face da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitrou em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

O autor relata que, em 03/01/2014, celebrou com a requerida contrato particular cujo objeto consistia na locação de um aparelho de tratamento de água, denominado MULT 1500, bem como na sua higienização e manutenção pelo prazo de fidelidade de 48 (quarenta e oito) meses.

Ressalta que o comodato ocorreria mediante o pagamento mensal de parcelas de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos), com débito em conta corrente (ID 54003491).

No entanto, o aparelho objeto do contrato, após reparos feitos pela requerida, parou de funcionar e a requerida não atendeu mais aos chamados do autor.

Propôs contra a requerida a presente ação que foi julgada parcialmente procedente para determinar a rescisão do contrato, em razão do inadimplemento por parte da requerida, porém afastou os danos morais.

O cerne do recurso é saber se comporta reforma a sentença para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

No caso, observa-se que houve a rescisão contratual em razão do inadimplemento contratual por parte da requerida

Segundo o entendimento do STJ e vários Tribunais pátrios, o mero descumprimento contratual não enseja a reparação por danos morais.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE LOTEAMENTO. VENDA IRREGULAR. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que foram devidamente impugnados os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre exarada na Instância a quo.

2. "
O inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso na entrega do imóvel, não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável
. Precedentes." (AgInt no AREsp 1.366.092/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/06/2019, DJe de 28/06/2019).

3. No entanto, na espécie, foi reconhecida pelo Tribunal de origem a existência de circunstância excepcional a ensejar a reparação por danos morais, assentando que a ora agravada procedeu à quitação integral das parcelas assumidas, durante um ano, mas não lhe foi entregue o terreno, uma vez que o loteamento imobiliário objeto do contrato era irregular. A pretensão de revisar tal entendimento demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ.

4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima.

5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1579523/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 04/05/2020)

“APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE JULGAMENTO CITRA PETITA. ACOLHIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL. PROVA. AUSÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO. Cabe ao juiz sentenciante decidir a lide nos limites em que foi proposta, não podendo conceder à parte providência além da requerida na inicial (sentença ultra petita), aquém do pedido (decisão citra petita) e, muito menos, fora do requerido pelas partes (sentença extra petita).O autor fixa os limites da lide e da causa de pedir na petição inicial, vedada a inovação recursal. Sendo o pleito indenizatório arrimado em ato ilícito, o seu êxito está vinculado à comprovação de alguns requisitos, a saber: a) dolo ou culpa do agente, representado pela ação ou omissão voluntária, bem como negligência, imprudência ou imperícia; b) existência de dano; c) relação de causalidade entre o comportamento do agente e o dano causado. Ausente qualquer destes elementos, impõe-se a inviabilidade do pleito indenizatório. De acordo com a jurisprudência em voga no Superior Tribunal de Justiça, o mero inadimplemento contratual por parte da construtora não enseja, por si, a ocorrência de danos morais, sendo necessário para tal intento a comprovação de que o adquirente sofreu, efetivamente, abalo psicológico decorrente de tal circunstância.
Para a configuração do dano moral é imprescindível que a agressão atinja o sentimento íntimo e pessoal de dignidade do indivíduo. Afinal, à luz da Constituição da República, o dano moral consubstancia-se justamente na ofensa à dignidade humana. Nessa linha, não é crível que um fato sem maiores repercussões ou reflexos extravagantes na esfera dos direitos da personalidade possa causar dor e sofrimento capazes de caracterizar dano moral
. Descabida a inversão do ônus da prova quando ausente situação de hipossuficiência do cons umidor ou verossimilhança das alegações. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.15.081079-5/002, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/08/2020, publicação da súmula em 20/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIDA. PESSOA JURIDICA. SÚMULA 481 DO STJ. ATENDIMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO E MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na hipótese dos autos, a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, submetendo-se, às normas do Código de Defesa do Consumidor (art.2° e art. 3º, §2°, da Lei 8.078/90). 2. Em se tratando de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita é imprescindível, conforme súmula 481 do STJ. 2.1. O art. 98 do NCPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto as pessoas físicas como jurídicas. Entretanto, de acordo com o § 3º do art. 99 do mesmo Diploma, só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural". Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 2.2. . No caso em análise, verifica-se a existência de documentação idônea, que demonstra que a pessoa jurídica se encontra inativa ao longo dos últimos anos. 3.
O dano moral, passível de ser indenizado, é aquele que, transcendendo à fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impinge ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado, não em suas expectativas contratuais, mas em sua condição de ser humano. Resta não configurada sua ocorrência quando presente mero inadimplemento contratual
. 4. Em que pese a parte recorrente defender a inversão e majoração dos honorários fixados na origem, nota-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que, além dos honorários fixados na origem em desfavor da ré/reconvinte, estarem em consonância com o artigo 85, §2º, do CPC, é necessário considerar que, dos pedidos deduzidos na inicial, apenas o pleito indenizatório restou a ser analisado por esta instância recursal, de maneira que, diante de sua improcedência, resta inviável a inversão pretendida. 5. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJDF - Acórdão 1293506, 07357309520198070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, no
que diz respeito ao pedido de condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais, o inconformismo da autora-apelante não merece prosperar.

A recusa ou demora da requerida em providenciar os reparos no equipamento objeto do contrato configura apenas o descumprimento contratual e, como tal, não enseja a reparação civil, porquanto se trata apenas de mero aborrecimento.

Neste sentido:

“‘RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL – DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO – SITUAÇÃO PREVISÍVEL NO CASO CONCRETO – INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS – SUCUMBÊNCIA RECIPROCA. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(1) Segundo orientação da Corte Superior, é admissível a restrição de cobertura de doenças pelo plano de saúde, porém se mostra abusiva a cláusula que restringe tratamento prescrito pelo médico, responsável pelo tratamento do paciente, ainda que se trate de terapia considerada de caráter experimental.

(2) –
A quebra de contrato, por ser uma situação previsível e ante a existência de cláusulas de interpretações controvertidas, seu cumprimento, gerando apenas mero aborrecimento do cotidiano, não enseja a violação do íntimo da pessoa e, de conseqüência, não reside dano moral. Se houve condenação, de rigor é afastá-la da sentença
.

(3) – Existindo sucumbência recíproca, os custos do processo e honorários são devidos por ambos’ (N.U 1020352-94.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020)

Importante ressaltar que o apelante alega que teve seus dados cadastrais inseridos em cadastros restritivos de crédito, porém tal afirmação além de constituir inovação recursal, não restou demonstrada.

De modo que
não
comporta reparos a sentença na parte que indeferiu o pedido de indenização por danos morais
.

Do mesmo modo, não há reparos a serem feitos no que diz respeito ao valor dos honorários advocatícios, que foram arbitrados na sentença em quantia condizente com os critérios dos incisos do §2º do artigo 85 do CPC/2015, (grau de zelo profissional, lugar da prestação de serviços, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para seu serviço), revelando-se injustificada sua majoração.

Com estas considerações,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020